Tribunal: TJMT
Processo: 8010923-05.2015.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010923-05.2015.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0055-48 (RECORRENTE), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO), CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A - CNPJ: 04.169.843/0001-77 (RECORRENTE), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.130.025/0003-10 (RECORRENTE), LUCAS BONICENHA SOUZA - CPF: 058.683.641-12 (RECORRIDO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ACORDO CELEBRADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM UMA DAS RECLAMADAS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO O ACORDO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ACORDO ENGLOBANDO TODAS AS PARTES.

RECURSO DA RECLAMADA DIGIBRAS PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a reclamada CCE DA AMAZONIA LTDA, faz parte do grupo econômico pertencente a empresa DIGIBRAS, o acordo entabulado entre o reclamante e a empresa DIGIBRAS, deve ser englobado a parte CCE DA AMAZONIA.

O acordo entabulado entre a Reclamante e as outras Reclamadas dispõe que este confere quitação somente em relação a estas, e que o feito deve prosseguir com relação à outra requerida, não cabendo a extinção do processo quanto a Reclamada GAZIN INDUSTRIA E COMÉRCIO.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020